Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710072-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESIDIO BARROS DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESIDIO BARROS DA SILVA (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada pelo BANCO PAN S.A., processo n. 0701098-32.2022.8.07.0003, na qual determinou que a parte ré informasse a localização do veículo para fins de cumprimento da liminar. Inconformado, o réu recorre. Depois de oportunizado ao recorrente comprovar a alegada hipossuficiência, o pedido de gratuidade de justiça, formulado no bojo das razões recursais, foi indeferido (ID 34470211). Não sobreveio recurso contra referida decisão, nem tampouco a parte agravante recolheu o preparo no prazo legal. É o breve relatório. Decido. Como sabido, o art. 1.007, do CPC, disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, in casu, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tendo em vista o não recolhimento do preparo, o recurso é deserto (art. 1.007, §2o do CPC). De acordo com o art. 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer recurso manifestamente inadmissível, como na hipótese destes autos. Isso posto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator